Tribunal: TRF3
Processo: 5001390-34.2024.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
588/608)

5001390-34.2024.4.03.6118

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001390-34.2024.4.03.6118

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: BRUNA VEIGA MARTINS

Ementa

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO FACE AO PISO LEGAL. ART. 8o DA LEI 12.514/2011 COM REDAÇÃO DA LEI 14.195/2021. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP contra sentença que extinguiu a execução fiscal promovida para cobrança de anuidades por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), por entender que o valor cobrado era inferior ao limite mínimo previsto no art. 8o da Lei 12.514/2011, com redação dada pela Lei 14.195/2021. O apelante suscitou, preliminarmente, nulidade da sentença por suposta violação aos arts. 9o e 10 do CPC e, no mérito, requereu o prosseguimento da execução alegando atendimento ao requisito de valor mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por suposta inobservância dos arts. 9o e 10 do CPC; e (ii) aferir se o valor do crédito executado observa o piso mínimo exigido pelo art. 8o da Lei 12.514/2011 (redação dada pela Lei 14.195/2021), atualizado pelo INPC, de modo a autorizar o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de nulidade da sentença, porquanto a extinção do feito decorreu da constatação de ausência de condição da ação, matéria de ordem pública que não implica violação aos arts. 9o e 10 do CPC, conformando-se com precedentes do STJ sobre pertinência temática e limites do recurso.

O art. 8o da Lei 12.514/2011, com a redação dada pela Lei 14.195/2021, condiciona o ajuizamento da execução fiscal ao alcance de piso mínimo correspondente a cinco vezes o valor previsto no art. 6o, I, observado o §1o deste dispositivo.

O art. 6o, §1o, da Lei 12.514/2011 determina a atualização do parâmetro pelo INPC, fixando, assim, critério objetivo e uniforme para aferição do piso mínimo, independentemente do valor específico que cada conselho profissional adote como anuidade.

Na data do ajuizamento (09/12/2024) o piso mínimo, atualizado pelo INPC, correspondeu a R$ 6.383,93.

O valor lançado na execução, de R$ 3.494,83, é inferior ao piso legal, razão pela qual incide o art. 8o, §2o, da Lei 12.514/2011, determinando o arquivamento da execução fiscal sem baixa na distribuição, e não a continuidade do feito.

Assim, procede a correção do manejo processual para afastar a extinção e determinar o arquivamento conforme previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 8o, §2o, da Lei 12.514/2011 (redação dada pela Lei 14.195/2021).

Tese de julgamento:

A extinção do processo por ausência de condição da ação não configura, por si, nulidade decorrente dos arts. 9o e 10 do CPC, quando a decisão se funda em pressuposto processual de natureza objetiva.

O limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal por conselhos profissionais corresponde a cinco vezes o valor previsto no art. 6o, I, da Lei 12.514/2011, atualizado pelo INPC, independentemente do montante específico da anuidade fixado por cada conselho.

Quando o crédito executado for inferior ao piso legal, aplica-se o art. 8o, §2o, da Lei 12.514/2011, impondo o arquivamento da execução fiscal sem baixa na distribuição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 485, IV; Lei no 12.514/2011, arts. 4o, II, 6o, I e §1o, e 8o; Lei no 14.195/2021, art. 21; Lei no 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ (AgInt no AREsp/decorrente referente a impertinência temática e limites recursais, conforme indicado no voto); TRF3, ApCiv no 5001015-52.2023.4.03.6123, rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 26.03.2024, DJEN 04.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001390-34.2024.4.03.6118

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: BRUNA VEIGA MARTINS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001390-34.2024.4.03.6118

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: BRUNA VEIGA MARTINS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP contra a sentença (ID 322654254) que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 322654256), o apelante requer o reconhecimento da nulidade da sentença por não observância dos artigos 9o e 10 do CPC; alternativamente, pleiteia a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal em primeira instância, alegando que o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11 deve observar o valor exato das anuidades cobrado pelos conselhos profissionais, o que teria sido cumprido pelo apelante.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001390-34.2024.4.03.6118

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: BRUNA VEIGA MARTINS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de execução fiscal ajuizada por CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP contra BRUNA VEIGA MARTINS, objetivando a cobrança de anuidades.

A sentença recorrida extinguiu a execução, porque o valor cobrado é inferior ao limite estabelecido pelo artigo 8o da Lei no 12.514/11, com as alterações da Lei no 14.195/21.

Em suas razões recursais (ID 322654256), o apelante requer o reconhecimento da nulidade da sentença por não observância dos artigos 9o e 10 do CPC; alternativamente, pleiteia a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal em primeira instância, alegando que o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11 deve observar o valor exato das anuidades cobrado pelos conselhos profissionais, o que teria sido cumprido pelo apelante.

Examinando os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser parcialmente mantida.

Preliminarmente, rejeito a alegação de nulidade da sentença, em razão da não aplicação dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. A extinção do feito se deu pela ausência de pressuposto processual. A execução fiscal foi extinta por não observância do limite estabelecido pelo artigo 8o da Lei no 12.514/11, com as alterações da Lei no 14.195/21. Não há ofensa aos mencionados dispositivos do diploma processual, pois se se trata de ausência de condição da ação. Nesse sentido já se decidiu:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

5. "Inexiste violação ao princípio da não-surpresa, porquanto as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2446525 RS 2023/0318145-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (negritei)

Não verifico, portanto, qualquer nulidade na sentença recorrida.

No mérito, o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal para cobrança de anuidades está disciplinado no artigo 8o, caput c/c artigo 6o, inciso I e § 1o e c/c artigo 4o, inciso II, todos da Lei no 12.514/11, in verbis:

Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Art. 6o As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais); (...)

§ 1o Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo. (negritei)

Art. 4o Os Conselhos cobrarão: (...)

II - anuidades;

Tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 09/12/2024, aplicam-se as alterações promovidas pela Lei no 14.195/21 na Lei no 12.514/11.

O artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.514/11 é claro ao estabelecer que o valor das anuidades será reajustado com base no INPC, para fins da limitação para ajuizamento de execução fiscal constante no artigo 8o do mesmo diploma legal.

Desse modo, a norma é assertiva e não ressalva, para fins do artigo 8o, a possibilidade de um parâmetro diverso de acordo com a lei específica de cada Conselho. Desta forma, a aplicação do teto mínimo independe de como ou em quanto foi fixada a anuidade pelo respectivo Conselho, porquanto a escolha do legislador foi por um valor fixo, resultante da aplicação do INPC.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. AJUIZAMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021. DÍVIDA INFERIOR AO PISO MÍNIMO. VALOR FIXO. HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 8o da Lei 12.514/2011, em sua redação original, impedia a propositura de execução fiscal de dívidas devidas aos Conselhos Profissionais referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.

2. Recentemente, a Lei 14.195/2021, em seu art. 21, alterou o limite legal para elevar o valor do piso, prevendo também a possibilidade de extinção e suspensão/arquivamento de cobranças de valor inferior ao teto mínimo.

3. Quanto ao valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal, o limite previsto no art. 8o e 6o, da Lei 12.514/2011, pela nova redação conferida pelo art. 21 da Lei 14.195/2021, passou a ser de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) atualizável mensalmente pelo INPC/IBGE, inexistindo qualquer ressalva na Lei quanto à possibilidade do valor variar conforme a anuidade cobrada por cada Conselho.

4. Assim, tomando por base o raciocínio exposto na sentença recorrida, o valor em cobro não supera o piso mínimo previsto para o ajuizamento da execução fiscal, estando correta a aplicação do §2o do art. 8o da Lei 12.514/11.

5. O art. 21 da Lei 14.195/21 previu expressamente o arquivamento das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, de valor inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inc. I do caput do art. 6o da Lei retrocitada, pelo que o dispositivo da sentença recorrida merece correção para afastar a extinção do feito.

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001015-52.2023.4.03.6123, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 26/03/2024, DJEN DATA: 04/04/2024) (negritei)

No caso dos autos, o limite mínimo de 5 anuidades previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11, após atualização pelo INPC na época do ajuizamento da execução fiscal em dezembro/2024, corresponde a R$ 6.383,93 (seis mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

Tendo em vista que o valor cobrado na execução fiscal correspondia a R$ 3.494,83 (três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), inferior ao limite mínimo fixado em lei, o processo deve ser remetido ao arquivo sem baixa na distribuição, conforme artigo 8o, § 2o, da Lei no 12.514/11, verbis:

Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 2o Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

Portanto, voto por dar parcial provimento à apelação para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO FACE AO PISO LEGAL. ART. 8o DA LEI 12.514/2011 COM REDAÇÃO DA LEI 14.195/2021. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP contra sentença que extinguiu a execução fiscal promovida para cobrança de anuidades por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), por entender que o valor cobrado era inferior ao limite mínimo previsto no art. 8o da Lei 12.514/2011, com redação dada pela Lei 14.195/2021. O apelante suscitou, preliminarmente, nulidade da sentença por suposta violação aos arts. 9o e 10 do CPC e, no mérito, requereu o prosseguimento da execução alegando atendimento ao requisito de valor mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por suposta inobservância dos arts. 9o e 10 do CPC; e (ii) aferir se o valor do crédito executado observa o piso mínimo exigido pelo art. 8o da Lei 12.514/2011 (redação dada pela Lei 14.195/2021), atualizado pelo INPC, de modo a autorizar o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de nulidade da sentença, porquanto a extinção do feito decorreu da constatação de ausência de condição da ação, matéria de ordem pública que não implica violação aos arts. 9o e 10 do CPC, conformando-se com precedentes do STJ sobre pertinência temática e limites do recurso.

O art. 8o da Lei 12.514/2011, com a redação dada pela Lei 14.195/2021, condiciona o ajuizamento da execução fiscal ao alcance de piso mínimo correspondente a cinco vezes o valor previsto no art. 6o, I, observado o §1o deste dispositivo.

O art. 6o, §1o, da Lei 12.514/2011 determina a atualização do parâmetro pelo INPC, fixando, assim, critério objetivo e uniforme para aferição do piso mínimo, independentemente do valor específico que cada conselho profissional adote como anuidade.

Na data do ajuizamento (09/12/2024) o piso mínimo, atualizado pelo INPC, correspondeu a R$ 6.383,93.

O valor lançado na execução, de R$ 3.494,83, é inferior ao piso legal, razão pela qual incide o art. 8o, §2o, da Lei 12.514/2011, determinando o arquivamento da execução fiscal sem baixa na distribuição, e não a continuidade do feito.

Assim, procede a correção do manejo processual para afastar a extinção e determinar o arquivamento conforme previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 8o, §2o, da Lei 12.514/2011 (redação dada pela Lei 14.195/2021).

Tese de julgamento:

A extinção do processo por ausência de condição da ação não configura, por si, nulidade decorrente dos arts. 9o e 10 do CPC, quando a decisão se funda em pressuposto processual de natureza objetiva.

O limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal por conselhos profissionais corresponde a cinco vezes o valor previsto no art. 6o, I, da Lei 12.514/2011, atualizado pelo INPC, independentemente do montante específico da anuidade fixado por cada conselho.

Quando o crédito executado for inferior ao piso legal, aplica-se o art. 8o, §2o, da Lei 12.514/2011, impondo o arquivamento da execução fiscal sem baixa na distribuição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 485, IV; Lei no 12.514/2011, arts. 4o, II, 6o, I e §1o, e 8o; Lei no 14.195/2021, art. 21; Lei no 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ (AgInt no AREsp/decorrente referente a impertinência temática e limites recursais, conforme indicado no voto); TRF3, ApCiv no 5001015-52.2023.4.03.6123, rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 26.03.2024, DJEN 04.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar parcial provimento à apelação para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos ao arquivo, sem baixa na distribuição,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão